Tribunal: TJES
Processo: 5012489-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Roubo; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FLAGRANTE, IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5013539-39.2025.8.08.0012, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

2. A defesa sustenta: (i) inexistência de flagrante delito; (ii) irregularidade no reconhecimento fotográfico, por afronta ao art. 226 do CPP; (iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e (iv) violação ao princípio da homogeneidade. Requer a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante; (ii) verificar se o reconhecimento do paciente violou o art. 226 do CPP; (iii) apurar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iv) examinar eventual afronta ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial supre eventual irregularidade formal do flagrante, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp n. 904.662/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025).

5. A decisão que manteve a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, praticada com emprego de arma de fogo, em via pública, mediante grave ameaça, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6. A identificação pessoal do paciente pela vítima mostra-se consistente, pois esta o reconheceu de forma segura e descreveu sua participação ativa no crime, não se tratando de mero reconhecimento fotográfico isolado, mas de indícios corroborados pela prisão do paciente no local onde a motocicleta subtraída foi recuperada.

7. As provas videográficas apresentadas pela defesa não afastam, nesta fase processual, os indícios de autoria, sendo necessária dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A condição pessoal favorável do paciente não é suficiente, por si só, para a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida.

9. Inexiste afronta ao princípio da homogeneidade, pois a gravidade do delito e o modo de execução evidenciam risco à ordem pública, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

10. Constatado que o processo segue sua marcha regular, com apresentação de resposta à acusação e manifestação ministerial, não há ilegalidade na manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva sana eventual irregularidade do flagrante.
2. O reconhecimento pessoal corroborado por outros elementos probatórios é suficiente para justificar a custódia cautelar.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

4. O habeas corpus não comporta dilação probatória para análise aprofundada de provas que demandam instrução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 226, 312 e 313; CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 904.662/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025, DJe 31/3/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012489-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO MARTINS DE SOUSA

COATOR: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FLAGRANTE, IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5013539-39.2025.8.08.0012, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

2. A defesa sustenta: (i) inexistência de flagrante delito; (ii) irregularidade no reconhecimento fotográfico, por afronta ao art. 226 do CPP; (iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e (iv) violação ao princípio da homogeneidade. Requer a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante; (ii) verificar se o reconhecimento do paciente violou o art. 226 do CPP; (iii) apurar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iv) examinar eventual afronta ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial supre eventual irregularidade formal do flagrante, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp n. 904.662/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025).

5. A decisão que manteve a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, praticada com emprego de arma de fogo, em via pública, mediante grave ameaça, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6. A identificação pessoal do paciente pela vítima mostra-se consistente, pois esta o reconheceu de forma segura e descreveu sua participação ativa no crime, não se tratando de mero reconhecimento fotográfico isolado, mas de indícios corroborados pela prisão do paciente no local onde a motocicleta subtraída foi recuperada.

7. As provas videográficas apresentadas pela defesa não afastam, nesta fase processual, os indícios de autoria, sendo necessária dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A condição pessoal favorável do paciente não é suficiente, por si só, para a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida.

9. Inexiste afronta ao princípio da homogeneidade, pois a gravidade do delito e o modo de execução evidenciam risco à ordem pública, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

10. Constatado que o processo segue sua marcha regular, com apresentação de resposta à acusação e manifestação ministerial, não há ilegalidade na manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva sana eventual irregularidade do flagrante.
2. O reconhecimento pessoal corroborado por outros elementos probatórios é suficiente para justificar a custódia cautelar.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

4. O habeas corpus não comporta dilação probatória para análise aprofundada de provas que demandam instrução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 226, 312 e 313; CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 904.662/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025, DJe 31/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIO MARTINS DE SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que mantém preso preventivamente o paciente, nos autos da ação penal de n. 5013539-39.2025.8.08.0012.

A impetrante sustenta que não houve o flagrante delito, apto a autorizar a prisão do paciente.

Aponta, também, a não observância do artigo 226, no que concerne ao reconhecimento fotográfico do paciente.

Consigna, ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a afronta ao princípio da homogeneidade.

Pugna, portanto, a impetrante, pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a imposição ou não de cautelares diversas.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 15285423, indeferindo o pedido liminar.

Petição acostada pela defesa Id. 15285702.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 15650433.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIO MARTINS DE SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que mantém preso preventivamente o paciente, nos autos da ação penal de n. 5013539-39.2025.8.08.0012.

A impetrante sustenta que não houve o flagrante delito, apto a autorizar a prisão do paciente.

Aponta, também, a não observância do artigo 226, no que concerne ao reconhecimento fotográfico do paciente.

Consigna, ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a afronta ao princípio da homogeneidade.

Pugna, portanto, a impetrante, pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a imposição ou não de cautelares diversas.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 15285423, indeferindo o pedido liminar.

Petição acostada pela defesa Id. 15285702.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 15650433.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A despeito da irresignação da defesa, não vejo razão para alterar a conclusão externada no decisum liminar.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante, em 25/06/2025, pela suposta prática do crime sediado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Infere-se do auto de prisão em flagrante delito que policiais militares foram acionados pelo Sr. Bruno Bona Gomes “ONDE O MESMO ESTAVA PARADO EM FRENTE UM SEMÁFORO, E INFORMOU QUE TINHA SIDO VÍTIMA DE ROUBO NAQUELE MOMENTO. RELATANDO PARA OS MILITARES QUE DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTO DE COR PRETA TERIA APONTADO UMA ARMA DE FOGO E ROUBANDO SUA MOTO UMA YAMAHA CROSSER DE PLACAS QRI 4H89 DER COR PRETA. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES OS MILITARES REPASSARAM VIA RÁDIO, O OCORRIDO E JUNTAMENTE COM O SOLICITANTE FORAM MONITORANDO O TRAJETO DA MOTO ROUBADA. INFORMO QUE FOI FEITO UM CERCO NOS LOCAIS EM QUE A MOTO ESTAVA CIRCULANDO PELAS VIATURAS ONDE FOI LOGRADO ÊXITO EM LOCALIZAR A MOTO ROUBADA, E TAMBÉM A MOTO ENVOLVIDA NO ROUBO SENDO DETIDO NO BAIRRO NOVA VALVERDE DUAS PESSOAS QUE O SRº BRUNO RECONHECE COMO SENDO AS PESSOAS QUE COMETERAM O ROUBO TRATANDO-SE DOS SENHORES GUSTAVO GABRIELLE VIEIRA DE 19 ANOS E KAIO MARTINS DE SOUZA 25 ANOS. INFORMANDO QUE COM O SRº GUSTAVO FOI APREENDIDO UMA MOTO CG HONDA DE COR PRETA DE PLACAS MRZ 3457, SENDO ESTAS REMOVIDAS PARA O PÁTIO DE VILA INDEPENDÊNCIA JÁ ÀS PARTES ENVOLVIDAS SERÃO APRESENTADAS NA 4 º DRC ONDE FICARAM A CARGO DA AUTORIDADE DE PLANTÃO. OBS: O SRº GUSTAVO ENCONTRAR-SE COM ESCORIAÇÕES NO JOELHO ESQUERDO DEVIDO A FUGA E FOI UTILIZADO O USO DE ALGEMAS PARA MINIMIZAR O RISCO DE FUGA, E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES (...).”

A impetrante sustenta, inicialmente, que não havia sido configurada a hipótese de flagrante delito, apta a ensejar a prisão do paciente.

Ao acessar o sistema PJE, verifico que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, tendo a autoridade coatora, inclusive, recebido a peça acusatória e mantido a custódia cautelar do paciente.

Ainda que não seja o caso, devo consignar que eventual irregularidade no flagrante resta superada com a conversão em prisão preventiva.

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 904.662/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025.

Da mesma forma, evidencio a existência de requisitos para a manutenção do cárcere.

Assim como consignado na decisão liminar, a vítima, ao ser ouvida na fase policial, identificou com convicção o paciente como um dos autores do crime, delimitando a sua atuação na empreitada criminosa,
in casu
, inicialmente transportado pelo corréu Gustavo e, após a subtração, passou a conduzir a sua motocicleta.

Por oportuno, transcrevo excerto do aludido depoimento:

(...) que estava em sua motocicleta parado no sinal quando GUSTAVO GABRIELLI VIEIRA ΚΑΙΟ MARTINS DE SOUSA chegaram em uma moto, pararam em frente ao declarante e anunciaram o roubo; Afirma que GUSTAVO GABRIELLI VIEIRA era a pessoa que pilotava a moto; Afirma que KΑΙΟ MARTINS DE SOUSA era a pessoa que apontou a arma de fogo para o declarante; Afirma que os dois falaram "perdeu, perdeu, desce da moto"; Afirma que foi obrigado a descer de sua moto sob a mira de uma arma de fogo; Afirma que não chegou a ser agredido fisicamente; Afirma que imediatamente após ser roubado, ligou para empresa de rastreamento; Afirma que enquanto olhava o rastreamento de sua moto, passou uma viatura da PM; Afirma que o declarante relatou os fatos e que iniciou as buscas em tempo real devido o rastreamento; Afirma que em no máximo 20 minutos sua moto foi encontrada; Afirma que sua moto já estava estacionada dentro de uma casa; Afirma que Kaio estava no local onde sua moto foi encontrada; Que não possui qualquer dúvida sobre a autoria e reconhece plenamente GUSTAVO GABRIELLI VIEIRA E KAIO MARTINS DE SOUSA como sendo autores do roubo; Que a moto pertence ao declarante e toda documentação encontra-se em seu nome.

Não pode passar despercebido que o suposto crime foi praticado com violência, em via pública, o que justifica o cárcere para garantia da ordem pública, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Outrossim, a matéria jornalística acostada pela defesa não altera a conclusão deste voto.

Isso porque os vídeos acostados, referentes à abordagem policial, e que são retratados na aludida matéria, não são aptos a afastar os indícios de autoria delitiva, pois não comprovam a impossibilidade da suposta prática criminosa pelo paciente, já que não é possível precisar o local da gravação, demandando diligências nesse sentido.

Além disso, apesar de o período da gravação ser próximo ao momento da suposta prática criminosa, há possibilidade fática do deslocamento ligeiro entre os dois bairros do Município de Cariacica, considerando o horário do crime.

Em outras palavras, a afirmação do paciente de que os vídeos acostados constituem prova irrefutável de sua inocência no crime de roubo requer uma análise aprofundada, que demanda instrução, o que não é possível nesta via estreita.

Outrossim, conforme relatado pela vítima, toda ação criminosa, desde a subtração até a recuperação da motocicleta, auxiliada pelo sistema de rastreamento ativo, durou cerca de 20 minutos, estando ela convicta da participação do paciente e do corréu Gustavo.

É relevante pontuar que, segundo a vítima, a sua motocicleta foi recuperada em local em que se encontrava o paciente, o que é forçoso concluir que não se trata, portanto, de mero reconhecimento pessoal dos supostos participantes do roubo, mas sim de elementos constantes nos autos que revelam a possível participação do paciente na empreitada criminosa.

Mantida, portanto, a custódia cautelar.

Em tempo, ao acessar o sistema PJE, verifico que as defesas já apresentaram resposta à acusação e requereram a revogação da custódia cautelar, tendo o Ministério Público manifestado pelo indeferimento dos pedidos formulados, estando pendente a conclusão dos autos, o que denota a marcha natural do feito.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.